Tribunal: CARF
Processo: 10073.722461/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.722461/2014-41
ACÓRDÃO
2102-003.989 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOBEU - ASSOCIACAO BARRAMANSENSE DE ENSINO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011

LEI No 12.101/2009. REMUNERAÇÃO DE CARGOS ESTATUTÁRIOS. VEDAÇÃO.
Havendo comprovação da remuneração pelo exercício de cargo
estatutariamente previsto, reputa-se violado o art. 29, inc. I, da Lei no
12.101/2009.
ARGUMENTOS. ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Oportuna a lembrança do brocardo jurídico allegatio et non probatio, quase
non allegatio, ou seja, alegar sem provar equivale a não alegar.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. NÃO ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
No lançamento de ofício, aplica-se multa de 75% (setenta e cinco por cento),
em sua modalidade agravada (50% sobre 75%), em decorrência do não
atendimento integral da intimação, fixando-a sob o patamar de 112,5%.
ALEGAÇÃO.
MULTA
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DESCABIMENTO DA APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação da legislação tributária, sob fundamento de
inconstitucionalidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.989 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722461/2014-41
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação de Autos de Infração (DEBCADs
no 51.057.708-3 e no 51.057.709-1; fls. 7 a 29), em decorrência das conclusões do Relatório Fiscal do Auto de
Infração de Obrigações Principais (fls. 30 a 44), merecendo destaque os seguintes trechos de referido
relatório :
57 — Nas GFIP entregues foi utilizado indevidamente pela entidade o código FPAS 639
o qual inibiu o cálculo das contribuições previdenciárias relativas à parte patronal,
quando o correto seria a utilização do código FPAS 574 (estabelecimentos de ensino)
para a apuração de todas as contribuições previdenciárias devidas e inerentes aos
contribuintes sem o gozo da isenção.
[...]
59 — Ocorreu o fato gerador da contribuição previdenciária, tendo em vista o
pagamento de remunerações às pessoas físicas sem vínculo empregatício
(contribuintes individuais). As remunerações auferidas são salários de contribuição
conforme determinações contidas no artigo 28- III da Lei n" 8.212 de 24 de julho de
1991 e estes contribuintes são segurados obrigatórios em conformidade com o artigo
12-V, letra "g" desta mesma lei. que diz:
[...]
62 - Os créditos lançados estão representados no relatório "DD-Discriminativo do
Débito" da seguinte forma:

- AI DEBCAD n°51.057.708-3. Neste DEBCAD consta o levantamento AD o qual
registra o salário de contribuição pago aos contribuintes individuais e registrados
Fl. 2511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.989 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722461/2014-41
3
na contabilidade relativo ao período de 01/2010 a 12/2011, os quais não foram
incluídos na GFIP.
- AI DEBCAD n°51.057.709-1. Neste DEBCAD consta o levantamento CI o qual
registra as contribuições devidas dos contribuintes individuais com base no salário
de contribuição pago e registrados na contabilidade relativo ao período de 01/2010
a 12/2011, os quais não foram incluídos na GFIP.
63 - A atividade do contribuinte é de caráter educativa, abrangendo a educação
superior.
[...]
68 - A folha de rosto Auto de Infração — AI. o Discriminativo do Débito — DD, o
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados — RADA, o relatório
Fundamentos Legais do Débito FLD e o Relatório de Lançamentos - RL, todos eles para
cada documento de débito emitido (AIOP da parte patronal com o n° DEBCAD
51.057.708-3 e AIOP referente à contribuição do autônomo com o - no DEBCAD
51.057.709-1). estão anexados após os relatórios citados no item anterior.
69 — Os totais das bases de cálculo e das contribuições apuradas estão contidos na
planilha 'RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS NO LIVRO RAZÃO", anexada ao Termo de
Constatação Fiscal datado de 28/11/2014, com ciência do contribuinte nesta mesma
data.
70 — Tendo em vista que o contribuinte entregou GFIP com omissão de contribuições
previdenciárias, foi aplicada a multa de ofício de 75% sobre as contribuições contidas
nas competências 01/2010 a 13/2011 para as contribuições destinadas à Seguridade
Social e às outras entidades, em conformidade com a alteração introduzida na Lei
8.212/91, pela Medida Provisória n° 449 de 03/12/2008 (D.O.0 de 04/12/2008),
convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009 (D.O.0 de 28/05/2009).
71 — Porém, em decorrência do não cumprimento do prazo estabelecido para a
apresentação dos arquivos digitais com a contabilidade, referente ao período de
01/2010 a 12/2011, solicitados através do Termo de Início do Procedimento Fiscal e do
Termo de Intimação Fiscal n° 03, como também reiterado através do Termo de
Reintimação Fiscal n° 001, a multa de oficio de 75%, citada no item anterior, foi
agravada em 50%, totalizando o percentual de 112,50% em conformidade com o inciso
II do § 2° do artigo 44 da Lei n° 9.430 de 27 de dezembro de 1996, com publicação no
Diário Oficial da União em 30/12/1 996.

2.

Na fl. 1170, consta “TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO FISCAL - TEPF”,
ocasião em que foram realizados os seguintes lançamentos:

Resultado do Procedimento Fiscal:
Documento Período Número Data Valor
AI 09/2014 09/2014 510577040 01/09/2014 180.334,16
AI 01/2010 12/2011 510577075 23/12/2014 17.508.402,32
AI 01/2010 12/2011 510577091 23/12/2014 795.834,55
AI 01/2010 12/2011 510577113 23/12/2014 3.612.755,50
AI 01/2010 12/2011 510577083 23/12/2014 1.517.974,00
AI 01/2010 12/2011 510577105 23/12/2014 418.831,98

3.

A instituição contribuinte interpôs impugnação, fls. 1616 a 1767, a partir da qual adveio o
Acórdão no 03-67.340 proferido pela 5a Turma da DRJ/BSB (fls. 2381/2399), que a julgou improcedente, nos
termos assim ementados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
Fl. 2512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.989 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722461/2014-41
4
Auto de Infração de Obrigação Principal – AIOP
ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Somente ficam isentas das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei 8.212/91,
no período anterior à vigência da Lei 12.101, de 27/11/2009, as entidades beneficentes
de assistência social que cumpriam, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 55
da Lei 8.212/91.
Cabível o lançamento fiscal referente ao período em que a entidade descumpre os
requisitos para manutenção de entidade beneficente.
ISENÇÃO. REQUISITOS.
O benefício da isenção das contribuições sociais, previsto no art. 195 da Constituição
Federal, pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos estabelecidos na
legislação específica (Lei no 8.212/91 e Lei no 12.101/2009).
O Código Tributário Nacional (CTN), em seus arts. 9o e 14, referem-se à imunidade
tributária quanto a impostos, espécie do gênero tributo, assim como às contribuições.
Consequentemente, são isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas na Lei
12.101/2009.
Cabível o lançamento fiscal referente ao período em que a entidade descumpre os
requisitos para manutenção de entidade beneficente.
MULTA AGRAVADA.
O percentual da multa de ofício será aumentado de metade quando o contribuinte deixar
de prestar esclarecimentos e/ou deixar de apresentar os arquivos digitais solicitados pela
autoridade lançadora.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
FEDERAL.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal mister
incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a impugnação
do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Tendo sido regularmente oferecida, e
amplamente exercida pela autuada esta oportunidade de defesa, restam
descaracterizadas as alegações de cerceamento de direito de defesa.
PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÕES ENDEREÇADAS AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo próprio
contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins cadastrais ou eletrônico
autorizado. Dada a inexistência de previsão legal, indefere-se o pedido de endereçamento
das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.

O sujeito passivo tomou ciência de referido acórdão em 19/05/2015, fl. 2402, tendo
interposto recurso voluntário em 17/06/2015, fl. 2409, no âmbito do qual, em síntese, alega os
seguintes argumentos de mérito (fls. 2411/2467):

a)
Da alegação de ausência de violação do art. 29, inc. I, da Lei
no 12.101/2009 (fls. 2416 a 2432): o sujeito passivo sustenta que os
administradores e diretores foram remunerados por atuação celetista, e o
que afastaria eventual violação com base no inciso I do art. 29, da Lei no 12.10

1/2009, e que, por isso, não há prejuízo à sua imunidade;

b)
Da alegação de ausência de descumprimento do art. 29, inc. III, da Lei
no 12.101/2009 (fls. 2432/2438): o sujeito passivo alega que a discussão
acerca de valores pendentes de FGTS estava sub judice e que os valores
Fl. 2513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.989 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722461/2014-41
5
objeto de lide judicial se encontravam devidamente suportados por penhora
suficiente, e que tal exigência legal se demonstra inconstitucional;

c)
Da alegação de ausência de violação do art. 29, inc. VII, da Lei
no 12.101/2009 (fls. 2438/2447): o sujeito passivo alega que apresentou as
documentações solicitadas pela fiscalização, e que não caberia imputá-la a
falta de apresentação dos documentos contábeis (fl. 2441), e que, em razão
disso, fica afastada qualquer interpretação de violação ao inciso VII do art.
29, da Lei no 12.101/2009;

d)
Da alegação de reconhecimento expresso por parte da DRJ de que a
contribuinte goza da condição de beneficente de assistência social
(fls. 2447/2456): o sujeito passivo alega (fl. 2456) que a própria Delegacia de
Julgamento (DRJ) teria reconhecido, em trechos da decisão recorrida, que a
contribuinte possui natureza beneficente de assistência social, e que, em
decorrência desse reconhecimento administrativo, não seria cabível negar a
fruição da imunidade tributária prevista no art. 195, §7o, da Constituição
Federal, combinado com a Lei no 12.101/2009;

e)
Da alegação de impossibilidade de agravamento da multa de ofício
(fl. 2456): o sujeito passivo defende que não houve qualquer conduta dolosa,
fraude ou simulação que justificasse a majoração da multa, e que a multa
qualificada só pode ser aplicada em casos de evidente má-fé ou fraude, nos
termos do art. 44 da Lei no 9.430/1996, o que não estaria configurado, além
de que multas superiores a 100% seriam confiscatórias (fls. 2465/2466),
razão pela qual defende o afastamento da multa qualificada.

5.

Ao fim de seu Recurso Voluntário (fls. 2466/2467), o sujeito passivo requer o
provimento do recurso voluntário e, subsidiariamente, o afastamento da multa agravada.
6.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
7.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em 17/06/2015 (fl.
2409), em face da ciência da decisão da DRJ, na data de 19/05/2015 (fl. 2402).
8.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Fl. 2514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.989 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722461/2014-41
6
Mérito
Da alegação de ausência de violação do art. 29, inc. I, da Lei no 12.101/2009.

9.

O sujeito passivo sustenta, fls. 2416 a 2432, que os administradores e diretores foram
remunerados por atuação celetista, e o que afastaria eventual violação com base no inciso I do art.
29, da Lei no 12.101/2009, e que, por isso, não há prejuízo à sua imunidade.

10.

Acerca desse aspecto, assim entendeu o Acórdão recorrido (fl. 2391):

Nesse tópico o Fisco informa que a Entidade remunerou três conselheiros no
período objeto da fiscalização, em desconformidade com o inciso I do artigo 29
da Lei n° 12.101/2009, relacionando-os às fls. 42.
Tanto na resposta ao Termo de Constatação como na impugnação a
impugnante afirma que a vedação legal relativa ao inciso I do art. 29 da Lei
12.101/09 diz respeito exclusivamente à percepção de remuneração de
dirigente e conselheiros no exercício da função exercida na mantenedora, qual
seja na associação sem finalidade lucrativa, não se confundindo com a
remuneração quando da prestação de serviços profissionais dos citados
dirigentes no exercício da função na mantida – Instituição de Ensino. Que a
proibição é aplicada somente aos diretores estatutários, no exercício da função
na mantenedora, constituídos nos termos do estatuto social da entidade, o que
não é o caso.
Embora a impugnante afirme que os valores pagos aos conselheiros decorrem
dos serviços prestados por estes na Instituição de Ensino – Centro Universitário
UBM e não pelo exercício de Conselheiros, constata-se da folha de pagamento
apresentada, de fls. 9.646/9.647, da própria SOBEU e, não da instituição de
ensino, que estes receberam remuneração relativa a todo o período fiscalizado,
de janeiro de 2010 a dezembro de 2011.
Ou seja, a SOBEU é a entidade que mantém ela própria dentro da atividade
preponderante que é o ensino superior. Os citados conselheiros são as pessoas
que administram a entidade como um todo, portanto, em desacordo com o
disposto no inciso I da Lei n° 12.101/2009.

11.

Assim, a DRJ entendeu que tais conselheiros/diretores exerciam papel
estatutário na mantenedora (associação), enquanto a prestação de serviços teria se dado na
mantida (instituição de ensino) e, ainda, que os mesmos receberam remunerações de 2010 a
2011, inclusive, na mantenedora (associação).

12.

Na fl. 2417, a instituição recorrente defende ainda que a DRJ teria ignorado a
documentação juntada aos autos, sem que as tenha especificado nem correlacionado com
os argumentos por ela suscitados.

13.

Na fl. 2417/2418, a recorrente defende ainda que a vedação legal para
remuneração de diretores (art. 29, inc. I, Lei no 12.101/2009) se relacionada somente à
mantenedora (associação), e que a atividade acadêmica de Pró-reitor Administrativo,
Acadêmico e Comunitário, teriam se dado na mantida (regime celetista) .

14.

A própria recorrente apresenta, fls. 2420/2421, contra-cheques, em que a
contratante é a Sobeu - Associação Barramansense, ou seja, a mantenedora.
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.989 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722461/2014-41
7

15.

Vale ressaltar que quando da emissão de CEBAS, o mesmo se dá em nome da
entidade mantenedora, considerada como “entidade beneficente”, no art. 3o da Lei no
12.101/2009, vigente à época, que assim dispõe:

Art. 3o A certificação ou sua renovação será concedida à entidade beneficente
que demonstre, no exercício fiscal anterior ao do requerimento, observado o
período mínimo de 12 (doze) meses de constituição da entidade, o
cumprimento do disposto nas Seções I, II, III e IV deste Capítulo, de acordo com
as respectivas áreas de atuação, e cumpra, cumulativamente, os seguintes
requisitos: (Vide Lei no 13.650, de 2018)
I - seja constituída como pessoa jurídica nos termos do caput do art. 1o; e
[...]
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos
seguintes requisitos:
I - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios,
instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências,
funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos
constitutivos; (Redação dada pela Lei no 12.868, de 2013)

16.

Por sua vez, a gestão fica a cargo da mantenedora, que escritura as próprias
transações e as transações de sua(s) mantidas(s), cuja(s) mantida(s) não possui
personalidade jurídica e, portanto, não é sujeita de direitos e obrigações.

17.

Registre-se, por exemplo, que a função de Pró-Reitor Administrativo, possui
natureza administrativa definida no art. 31 do Estatuto da associação (fl. 1788), sendo
portanto um dirigente estatutário da associação o seu ocupante, e a percepção de
remuneração pela pessoa que ocupa tal função na mantenedora, por si só, importa violação
ao art. 29, inc. I, da Lei no 12.101/2009, vigente à época do lançamento dos autos de infração
(em 23/12/2014).

18.

Em razão do exposto, não assiste razão à recorrente nesse tocante.

Da alegação de ausência de descumprimento do art. 29, inc. III, da Lei no 12.101/2009.

19.

O sujeito passivo alega, fls. 2432/2438, que a discussão acerca de valores pendentes
de FGTS estava sub judice e que os valores objeto de lide judicial se encontravam devidamente
suportados por penhora suficiente, e que tal exigência legal se demonstra inconstitucional.

20.

Nesse aspecto, assim constou no acórdão recorrido (fl. 2392/2393):

Em que pese a impugnante afirmar que a autoridade fiscal ignorou que a
Certidão de Regularidade do FGTS apresentada estava totalmente válida e
eficaz, o que se verifica é que a referida Certidão apresentada tanto à
fiscalização como na impugnação, [...], corresponde ao período de 24/10/2014
a 22/11/2014, e não ao período objeto da fiscalização, que é de 01/2010 a
12/2011.

Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.989 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722461/2014-41
8
O inciso III do artigo 29 da Lei n° 12.101/2009 condiciona a apresentação da
Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos relativos aos
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, como
também o Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS, como um dos requisitos para que a entidade faça jus à isenção
do pagamento de contribuição previdenciária relativamente à parte patronal.
[...]
A impugnante tem plena consciência de que descumpriu este requisito ao
deixar de apresentar o Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço – FGTS e a Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito
de Negativa de Débitos, tanto que alega que a exigência de tal certificado se
mostra ilegal e abusiva, em virtude do fato de que os impedimentos atualmente
existentes para fins de liberação de certidão de regularidade fiscal resumem-se
a processos que se referem à discussão sobre a imunidade tributária travada
em favor da entidade, haja vista que esta é imune.

21.

O sujeito passivo, portanto, deixou de apresentar a certidão negativa ou positiva
com efeito de negativa relativa ao período entre 2010 e 2011, tendo se limitado a apresentar
certidões relativas ao período de 2014.

22.

Por sua vez, em seu recurso voluntário, o sujeito passivo afirmou, na fl. 2433,
que em face de valores em seu desfavor, não teria conseguido obter a aludida certidão, mas
que teria depositado integralmente em sede de processo judicial (de execução fiscal), com
penhora suficiente ao atendimento do débito.

23.

No entanto, o sujeito passivo não apresentou qualquer decisão judicial que
referendasse os argumentos por ele defendidos, e com poderes para afastar a exigência
de regularidade quanto ao FGTS no período fiscalizado (2010 e 2011).

24.

Necessário considerar ainda que argumentar e não provar é o mesmo que não
alegar, merecendo destaque, ainda, os seguintes precedentes do CARF:
Acórdão no 2202-01.673 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 15 de maio
de 2012
Alegar e não provar, sem trazer nada para contrariar o trabalho existente é o
mesmo que não alegar.
***
Acórdão no 2202-008.151 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 08 de abril de 2021
Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
***
Acórdão no 2202-009.741 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 04 de abril de 2023
Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.989 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722461/2014-41
9
25.

Assim, alegar a existência de determinado fato requer que a evidência que o
demonstre seja devidamente apresentada, sem apresentação da qual reputa-se não
demonstrado o direito aludido, não merecendo acolhimento, portanto, o argumento da
recorrente nesse sentido.
Da alegação de ausência de violação do art. 29, inc. VII, da Lei no 12.101/2009.

26.

O sujeito passivo defende que, fls. 2438/2447, apresentou as documentações
solicitadas pela fiscalização, e que não caberia imputá-la a falta de apresentação dos documentos
contábeis (fl. 2441), e que, em razão disso, fica afastada qualquer interpretação de violação ao inciso
VII do art. 29, da Lei no 12.101/2009.

27.

Nesse aspecto, assim decidiu a DRJ (fls. 2393/2395):

Dos Arquivos Digitais
A autoridade fiscal verificou ainda que a impugnante incorreu em infração de
deixar de apresentar os arquivos digitais com a contabilidade da empresa.
Neste caso, embora a impugnante apresente as mesmas alegações nas
respostas do Termo de Constatação, de que apresentou todos os documentos
solicitados, com relação aos arquivos digitais, constata-se que esta apresentou
somente os relativos às folhas de pagamento e as informações da contabilidade
em formato PDF, diferente do que foi intimado e reintimado (TIPF e TIF), para
que fossem com o leiaute previsto na Instrução Normativa MPS/SRP n° 12, de
20/06/2006.

A fiscalização acrescenta, inclusive, que o fato de ter apurado as bases de
cálculo pela contabilidade fornecida não caracteriza que o contribuinte
entregou a contabilidade nos moldes legalmente previstos, portanto, foi lavrado
o competente auto de infração, por infringência ao art. 11, §§1°, 3° e 4° da Lei n°
8.212/91, que será alvo de atenção por ocasião de seu julgamento.

Há de se ressaltar que, em conformidade com o MANAD, os arquivos digitais
entregues deverão vir acompanhados dos seguintes relatórios: Relatório de
Mensagens de Validação (quando houver), Relatório de Resumo da
Validação do Arquivo e Recibo de Entrega de Arquivos Digitais, o que não
ocorreu nem durante a ação fiscal nem na impugnação.

Da Entrega de GFIP
Em que pese a impugnante argumentar que a suspensão do direito ao gozo da
imunidade pelo simples atraso na entrega de algumas GFIP fere o princípio da
razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser afastada a presente
autuação, também não pode prosperar, uma vez que a obrigação da empresa é
de declarar à Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma e nos prazos e condições
estabelecidos por esses órgãos, nos termos do inciso IV, do art. 32 da Lei n°
8.212/91, [...]
[...]
Desta feita, no caso em tela, foi constatado pela autoridade fiscal que a
impugnante, além de remunerar seus conselheiros, não apresentou o
Certificado de Regularidade do FGTS, encontra-se em débito para com a
Seguridade Social, como também incorreu em infração de deixar de
apresentar os arquivos digitais com a contabilidade da empresa e de
apresentar as GFIP com atraso.
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.989 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722461/2014-41
10

Assim, denota-se, como descrito no Relatório Fiscal, que o lançamento está em
consonância com o art. 32, caput e §§ da Lei n° 12.101, de 27 de novembro de
2009, face ao não preenchimento dos requisitos para fruição da isenção das
contribuições sociais, que por conveniência se reproduz o texto legal:

Lei n° 12.101/2009:
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos
requisitos indicados na Seção I deste Capítulo, a fiscalização da
Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração
relativo ao período correspondente e relatará os fatos que
demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da
isenção.
§1° Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à
isenção das contribuições referidas no art. 31 durante o período
em que se constatar o descumprimento de requisito na forma
deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como
termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
§2° O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo
administrativo fiscal vigente.
(...).

Pelo que se colhe da legislação transcrita, o direito à isenção apenas perdura
enquanto a entidade preenche os seus requisitos, isto é, está-se diante de um
direito cujo benefício vige conquanto se mantenha dentro das regras
determinadas pela norma, portanto, um direito condicionado, tal como
claramente indicado no texto legal.

Vê-se, outrossim, que a própria Lei n° 12.101/09, em seu art. 32, é expressa e
determinante sobre a suspensão da isenção e o consequente lançamento
fiscal, quando descumpridos os requisitos por parte da entidade beneficiada
pelo favor legal.

Assim, em que pese os argumentos da impugnante, a Lei n° 12.101/09 e o
Decreto n° 7.574/11, acima transcritos, esclarecem que o não preenchimento
de todos os requisitos gera a automática suspensão da isenção.

Desta feita, verifica-se que os fatos apontados indicam a pertinência do não
preenchimento dos requisitos para manutenção da isenção, como dantes
discorrido. Devendo, portanto, o presente auto de infração ser mantido na sua
integralidade.

28.

Assim, a DRJ decidiu no sentido de que não teriam sido apresentados o
Relatório de Mensagens de Validação, Relatório de Resumo da Validação do Arquivo e
Recibo de Entrega de Arquivos Digitais, e, ainda, que incorreu em infração de deixar de
apresentar os arquivos digitais com a contabilidade da empresa e de apresentar as GFIP
com atraso.

29.

Vale registrar que qualquer das violações previstas no art. 29, da Lei no
12.101/2009, vigente à época, por si só, ensejaria prejuízo ao usufruto da imunidade, tendo
sido verificado, até então, violação de seu inc. I e de seu inc. III, de referido artigo.

Fl. 2519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.989 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722461/2014-41
11
30.

Relativamente à apreciação quanto à violação do inc. VII, de referido art. 29, que
exige o cumprimento das obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária,
necessário considerar que o sujeito passivo, em seu recurso voluntário, (fls. 2438/2447),
buscou demonstrar que apresentou a contabilidade, no curso da fiscalização.

31.

Na fl. 2440, o sujeito passivo busca demonstrar que a RFB teria recebido os
arquivos eletrônicos relativos à contabilidade, do período 2010/2011; no entanto, o mero
recibo suscita a juntada do que está sendo apresentado, sem que o mero recibo se caracterize
como plena apreciação do que foi apresentado.

32.

Assim, a DRJ bem asseverou, fl. 2393, que apesar da entrega de arquivos
eletrônicos pelo contribuinte, os arquivos entregues sob a estrutura fiel prevista no Manual
Normativo de Arquivos Digitais (MANAD) requerem o atendimento de condicionantes, as quais
não foram atendidas pelo sujeito passivo, já que, segundo a fiscalização e a DRJ, tais arquivos
eletrônicos não vieram acompanhados de Relatório de Mensagens de Validação (quando
houver), Relatório de Resumo da Validação do Arquivo e Recibo de Entrega de Arquivos
Digitais, cuja apresentação não ocorreu nem durante a ação fiscal nem na impugnação.

33.

Referidos descumprimentos de obrigações acessórias, portanto, ensejam a
manutenção da violação do art. 29, inc. VII, da Lei no 12.101/2009, razão pela qual, não
merecem acolhimento os argumentos da instituição recorrente nesse tocante.

Da alegação de reconhecimento expresso por parte da DRJ de que a contribuinte goza da condição
de beneficente de assistência social.

34.

O sujeito passivo argumenta, fl. 2456, que a própria Delegacia de Julgamento (DRJ)
teria reconhecido (na fl. 2390), em trechos da decisão recorrida, que a contribuinte possui natureza
beneficente de assistência social, e que, em decorrência desse reconhecimento administrativo, não
seria cabível negar a fruição da imunidade tributária prevista no art. 195, §7o, da Constituição
Federal, combinado com a Lei no 12.101/2009.

35.

Vale registrar, no entanto, que a controvérsia não reside quanto ao fato de o
sujeito passivo ter ou não a certificação, mas sim se o sujeito passivo teria atendido às
condicionantes necessárias ao seu usufruto.

36.

Na fl. 2390, no âmbito do acórdão recorrido, a DRJ bem asseverou que o simples
fato de alegar ser filantrópica, sem que tenha cumprido requisitos estabelecidos para fazer jus
à isenção (imunidade), no caso em questão, teria sido adequado o lançamento.

37.

A renovação do CEAS, por sua vez, informada na fl. 2454, igualmente, por si só,
não possui o condão de afastar o usufruto da imunidade, na medida em que evidenciado o não
cumprimento das condicionantes legais previstas no art. 29, inc. I, III e VII, da Lei
no12.101/2009, nos termos anteriormente tratados.

Fl. 2520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.989 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722461/2014-41
12
38.

Dessa forma, a natureza declaratória do CEAS, por si só, não possui o condão
de afastar o usufruto da imunidade pretendida, nos termos supramencionados, razão pela
qual não merecem provimento os argumentos do sujeito passivo nesse tocante

Da alegação de impossibilidade de agravamento da multa de ofício.

39.

O sujeito passivo defende, fls. 2456/2466, que não houve qualquer conduta dolosa,
fraude ou simulação que justificasse a majoração da multa, e que a multa qualificada só pode ser
aplicada em casos de evidente má-fé ou fraude, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/1996, o que
não estaria configurado, além de que multas superiores a 100% seriam confiscatórias
(fls. 2465/2466), razão pela qual defende o afastamento da multa qualificada.
40.

Acerca da matéria, assim decidiu a DRJ, fls. 2397 e 2398:
A multa de ofício, prevista no Artigo 44, I da Lei 9.430/96, foi agravada em 50%
por ter a empresa deixado de apresentar os arquivos relativos à contabilidade
em meio digital.
Com referência à citação da entidade de que apresentou os arquivos digitais,
bem como ratificou a sua apresentação por meio de Ofício devidamente
assinado pela autoridade fiscal quando do recebimento do mesmo, o que
ocorre é que a Entidade apresentou a contabilidade fora do padrão
estabelecido, de acordo com o leiaute previsto na IN MPS/SRP n° 12/2006, e
registrou o termo “arquivos digitais da contabilidade” no ofício e entregou uma
via à fiscalização, a qual assinou a mesma em 25/08/2011, onde ficou registrado
com o termo “Recebido uma via”, ou seja, uma via recebida do Ofício n°
39/2014.
Há de se registrar que a autoridade fiscal, antes de proceder ao lançamento,
emitiu o Termo de Constatação Fiscal, de fls. 8.549/8.545, cientificando a
Entidade das inconsistências verificadas, questionando-as, solicitando
informações e a apresentação de documentos capazes de esclarecer as
dúvidas porventura existentes. Tendo como resposta as mesmas alegações de
que já havia entregado os arquivos da contabilidade em meio digital, quando na
realidade os entregou em formato PDF.
A omissão da Entidade em prestar esclarecimentos à fiscalização e deixar de
apresentar os arquivos digitais solicitados justifica o agravamento da multa de
ofício, de 75% para 112,5% (item 79 e 80 do Relatório Fiscal – fl. 56), na forma
determinada pelo Artigo 44, inciso I e seu parágrafo 2°, incisos I e II, da Lei
9.430/1996 [...]
41.

Assim, a multa agravada se deu com fundamento no art. 44, inc. I, c/c com o §2o,
do mesmo artigo, da Lei no 9.430/1996, a saber:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
[...]
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.989 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722461/2014-41
13
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
42.

Dessa forma, a multa de 75%, acrescida de 50% sobre 75% (37,5%), totalizando
112,5%, não se deveu à prática de fraude, dolo ou simulação, mas sim em virtude de não
atendimento de intimação (fl. 15 e 26).
43.

O sujeito passivo, no entanto, busca justificar a não aplicação do agravamento
da multa pela inexistência de dolo, fraude ou simulação, o que não possui correlação com o
fundamento fático e jurídico utilizado.
44.

Por sua vez, refuta-se a tese do sujeito passivo no sentido de que a multa
agravada seria confiscatória, na medida em que não cabe ao CARF apreciar argumentos que
busquem defender inconstitucionalidade de dispositivos legais, à luz da Súmula CARF no 2,
que assim dispõe: “ O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
45.

Acerca da aplicação das multas agravadas, necessário lembrar o seguinte
entendimento sumulado:
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
46.

Verifica-se que a aplicação de referida súmula, no entanto, exige uma
condicionante, qual seja, o fato de a falta de esclarecimento tenha ensejado a presunção de
omissão de receitas.
47.

No entanto, o presente processo não imputou presunção de receita, já que os
lançamentos se deram com base no livro diário (ex: fl. 9 e fl. 21), não havendo, portanto,
aplicação de referida Súmula CARF no 133.
48.

No entanto, o não atendimento da intimação, nos termos entendidos pela
fiscalização, se deu em virtude, especialmente, das conclusões constantes nos itens 36, 37 e
71 (fls. 36, 41 e 42), do Relatório Fiscal, que assim entendeu:
Fl. 2522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.989 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722461/2014-41
14
36 — O contribuinte então, apresentou os documentos solicitados porém,
quanto aos arquivos digitais. o mesmo somente apresentou as informações
com as folhas de pagamento referente ao período de 01/2010 a 12/2011.
incluídas as competências 13/2010 e 13/2011 e apresentou as informações da
contabilidade em formato -PDF", diferente do que foi solicitado através das
orientações anexadas ao Termo de Início de Procedimento Fiscal e ao Termo de
Intimação Fiscal n° 03 emitido posteriormente, os quais solicitavam os arquivos
digitais com a contabilidade de acordo com o leiaute previsto na Instrução
Normativa MPS/SRP n° 12. de 20/06/2006.
37 — Nas orientações anexadas ao termo de início de procedimento fiscal e ao
termo de intimação fiscal n° 03 consta que as informações referentes aos
lançamentos e demonstrações contábeis. em meio digital teria que ser de
acordo com o leiaute previsto na Instrução Normativa MPS/SRP n° 12. de
20/06/2006 (Manad - Manual Normativo de Arquivos Digitais). Deveriam
portanto ter sido prestadas as informações referentes aos registros 1050
(Plano de Contas), 1100 (Centros de Custo). 1150 (Saldos Mensais). 1200
(Lançamentos Contábeis) e 1250 (Saldo das Contas de Resultado antes do
Encerramento), de acordo com o previsto nas instruções.
[...]
71 — Porém, em decorrência do não cumprimento do prazo estabelecido para
a apresentação dos arquivos digitais com a contabilidade, referente ao período
de 01/2010 a 12/2011, solicitados através do Termo de Início do Procedimento
Fiscal e do Termo de Intimação Fiscal n° 03, como também reiterado através do
Termo de Reintimação Fiscal n° 001, a multa de oficio de 75%, citada no item
anterior, foi agravada em 50%, totalizando o percentual de 112,50% em
conformidade com o inciso II do § 2° do artigo 44 da Lei n° 9.430 de 27 de
dezembro de 1996, com publicação no Diário Oficial da União em 30/12/1 996.

49.

Verifica-se que o agravamento teria se dado em decorrência de atraso no
cumprimento de prazos estabelecidos e pela entrega em layout diverso do previsto, sem o que
arquivo tenha sido plenamente disponibilizado com os registros 1050 (Plano de Contas), 1100
(Centros de Custo), 1150 (Saldos Mensais), 1200 (Lançamentos Contábeis) e 1250 (Saldo das
Contas de Resultado antes do Encerramento).

50.

Em que pese a ausência de referidos grupos de contas, os lançamentos foram
efetuados com base no diário dos períodos 2010 e 2011, situação está que não afasta a
importância de referidos registros, razão pela qual merece ser mantido o agravamento da
multa de ofício sob o patamar de 75% somado a 50% sobre 75%, resultando em uma multa de
ofício sob o patamar de 112,5%.
49.

Assim, o agravamento encontra respaldo no art. 44, §2o, da Lei no 9.430/1996, e,
por sua vez, os lançamentos encontram respaldo fático e jurídico, não merecendo provimento
os argumentos da instituição recorrente nesse sentido.
Conclusão
50.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Fl. 2523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.989 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722461/2014-41
15

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 2524
DF CARF MF
Original